Tribunal: TJPA
Processo: 0007394-47.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007394-47.2018.8.14.0039

APELANTE: RICHARD MOREIRA DE JESUS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, RICHARD MOREIRA DE JESUS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. SOLDO INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Sobre o tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o que não pode ser inferior ao salário-mínimo não é o vencimento base do servidor,
in casu,
o soldo do militar, mas sim sua remuneração total.

2.

Nesta esteira, em atenção aos autos, observo que, apesar soldo do militar Richard Moreira de Jesus ser inferior ao salário-mínimo, sua remuneração total não é (Id nº 2321170 – fls. 20/48).

3.

Considerando que o Estado do Pará não conseguiu comprovar efetivamente a capacidade financeira do autor da ação principal para arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, deve ser mantida a assistência judiciária gratuita concedida pelo
Juízo a quo.

4.

Recursos conhecidos e improvidos.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos, porém negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
RICHARD MOREIRA DE JESUS
e
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos de Ação de Cobrança de Reajuste Salarial ajuizada por
RICHARD MOREIRA DE JESUS,
julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao requerente (id. 2321176).

Inconformado, Richard Moreira de Jesus interpôs recurso de apelação (Id n.º 2321177), alegando, em suma, que é policial militar e que, desde 2016, teve frustrada sua expectativa de reajuste salarial, a qual é prevista na Lei n.º 6.827/2006, sendo que continua recebendo o soldo equiparado ao salário-mínimo de 2015.

Sustenta que a situação informada representa uma inércia do Estado, que não pode ser justificada pela Súmula Vinculante n.º 4, do STF, que também não deve ser aplicada a Teoria da Reserva do Possível no presente caso, pois não existe problemas de ordem orçamentária.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença
a quo.

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação (Id n.º 2321178), sustentando, em suma, que merece reforma o deferimento do benefício da assistência gratuita da justiça, haja vista que o autor é apto a arcar com as custas processuais em razão de receber renda mensal superior a R$ 2.258,32 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar integralmente a assistência judiciária deferida. Alternativamente, pugnou pela reforma parcial da sentença para deferir a assistência em percentual não superior a 50% (cinquenta por cento), tornando desde logo exigíveis o percentual remanescente de todas as despesas processuais, incluídas custas, honorários e outras legalmente previstas.

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões recursais em id. 2321179 e Richard Moreira de Jesus não apresentou contrarrazões consoante certidão de id nº 2321179.

O Ministério Público de 2º manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos presentes recursos de apelação (id. 2339143).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço dos recursos de apelações cíveis, e, não havendo preliminares, passo a análise dos seus méritos.

Cinge os méritos recusais em analisar se o autor da ação principal tem direito ao reajuste salarial perseguido, no sentido de equiparar seu soldo ao valor do salário-mínimo vigente, bem como ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Pois bem, o primeiro apelante sustenta sua pretensão no art. 2º da Lei n.º 6.827/2006, a qual prescreve que o valor do soldo do soldado não poderá ser inferior ao valor do salário-mínimo.

Entretanto, é cediço que o artigo acima mencionado está em discordância com o estabelecido no art. 7º, IV, da Constituição Federal, o qual veda expressamente, a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim. Senão vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV – salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Neste mesmo sentido, é a Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal:
“
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Sobre o tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o que não pode ser inferior ao salário-mínimo não é o vencimento base do servidor,
in casu,

o soldo do militar
, mas sim sua
remuneração total.

Assim é a Súmula Vinculante nº 16: “
Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.

Neste viés também é a jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR. 1. A questão principal versa acerca da aplicação à remuneração do autor da Lei n. 5.174/1984, que prevê o recebimento pelo Coronel da Polícia Militar do Estado do valor de 60% (sessenta por cento) da remuneração de Coronel das Forças Armadas. 3. A Lei n. 6.827/2006 revogou expressamente as legislações anteriores que regulavam a fixação de soldo tanto de praças como oficiais das Corporações Militares do Estado do Pará, regulamentando integralmente a matéria. 4. Não há direito adquirido à Regime Jurídico. Entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de vinculação do Salário- Mínimo para qualquer fim. 5. Irredutibilidade de vencimentos observada. Possibilidade de recebimento de valor inferior ao salário-mínimo no que tange ao vencimento básico (soldo), porquanto parcela que integra a remuneração. 6. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.
(TJE/PA, Acórdão nº 189.659, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, Publicação: 10.05.2018).

Nesta esteira, em atenção aos autos, observo que, apesar soldo do militar Richard Moreira de Jesus ser inferior ao salário-mínimo, sua remuneração total não é (Id nº 2321170 – fls. 20/48).

Desta forma, resta evidente que não assiste razão a pretensão do primeiro apelante, devendo ser mantida a sentença de piso, uma vez que a somatória do soldo, garantias e vantagens do recorrente, excede o valor do salário-mínimo.

O Estado do Pará, de mesma forma, interpôs recurso com a finalidade de reformar a decisão de primeiro grau que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao ora autor da ação principal.

Desta feita, saliento que é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos,
in verbis:

“Art. 5º:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, não se pode esquecer que cabe ao Magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

Na hipótese sob exame o segundo apelante informa que a sentença merece reforma, devendo ser indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, posto que o requerente percebe renda mensal superior a R$ 2.258,32 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Entretanto, a meu ver, tal fato por si só não gera presunção de plena capacidade da beneficiada.

Neste viés, a jurisprudência pátria tem entendido que é ônus da parte impugnante a prova concreta de que o impugnado dispõe de condições para arcar com os custos processuais, bem como de eventual manutenção ou alteração das possibilidades financeiras para justificar a revogação do benefício.

Nesse sentido, destaco o entendimento pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. A simples alegação de que a parte autora exerce atividade comercial, e beneficiar-se de frutos advindos de locação imobiliária e de sua aposentadoria, não gera a presunção alegada de plena capacidade econômica. Concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada. É ônus da parte impugnante a prova concreta de que a impugnada dispunha de condições para arcar com os custos processuais, bem como de eventual manutenção ou alteração das possibilidades financeiras que viessem a justificar a revogação do benefício. Não cabe a fixação de honorários advocatícios em mera impugnação, porquanto mero incidente processual e não haver previsão legal. Apelo provido no ponto. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.
(Apelação Cível, Nº 70075750844, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 25-10-2018).

Assim, considerando que o Estado do Pará não conseguiu comprovar efetivamente a capacidade financeira do autor da ação principal para arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, deve ser mantida a assistência judiciária gratuita concedida pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, e em consonância com a manifestação do Órgão Ministerial,
CONHEÇO DOS APELOS, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2022